Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021144-98.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOMAR CORREA ANDRADE - CPF: 067.982.771-44 (RECORRIDO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 083.643.501-02 (RECORRIDO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), JOÃO SABINO DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROBSON RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 083.643.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS -REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A LASTREAR A ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, com o propósito de que o juízo de origem receba a peça acusatória, sobeja ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1001845-11.2021.8.11.0009, pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que rejeitou a denúncia oferecida contra Leomar Correa Andrade, por entender que falta justa causa para o exercício da ação penal.

Nas razões recursais de id. 110453495, o órgão ministerial sustenta que a peça acusatória trouxe elementos suficientes de modo a fundamentar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requer que seja recebida a denúncia e determinado o regular processamento do feito de origem, com deferimento da cota ministerial pela quebra de sigilo de dados.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo
improvimento
do recurso (id. 110453501).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 110453502).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
provimento
do recurso ministerial, para que seja recebida a denúncia e determinado o regular processamento da ação penal, inclusive com deferimento do pleito ministerial pela quebra do sigilo de dados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Leomar Correa Andrade
, incursionando-o nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois segundo apurado, no dia 22/07/2021, por volta das 15h20min, nas imediações da residência localizada na Rua Jaiara, nº. 542, bairro Jardim Santa Clara, comarca de Colíder/MT, o acusado, com consciência e vontade,
trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 277,9 gramas e 01 (um) cigarro de maconha, de aproximadamente 0,1 grama
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão e laudo de constatação aportado aos autos.

Segundo a prefacial, no dia dos fatos, Leomar Correa e Robson Rodrigues da Rocha estavam fazendo uso de drogas nas imediações da residência daquele, ocasião em que, ao avistarem a aproximação de policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, um deles adentrou na residência e deixou cair um cigarro de maconha, uma sacola e se desfez de um pacote de cor verde

Por isso, diante da fundada suspeita, os agentes policias decidiram abordá-los, sendo que realizada a uma varredura no local foi encontrado o entorpecente citado, R$ 79,70 em dinheiro e dois telefones celulares, de modo que ao serem interrogados, Leomar Correa disse que a droga era destinada para o seu uso pessoal e que adquiriu o entorpecente por R$ 1.000,00 e, Robson Rodrigues, que é usuário de droga e que a maconha pertencia a outro suspeito.

A exordial acusatória termina concluindo que “
quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, o dinheiro apreendido, o modo como se deu a abordagem e o envolvimento pretérito do denunciado Leomar Correa Andrade com o tráfico de drogas, indicam, de forma segura, que a droga era destinada ao consumo de terceiros, voltando, pois, a mercancia ilícita”
(id. 110453454).

Ocorre que a autoridade judiciária, após entender que tal instrumento carece de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do CPP,
rejeitou a denúncia
aviada, contexto que o Ministério Público exsurge inconformado, sustentando existir lastro probatório mínimo para a instauração de processo penal em desfavor do recorrido, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Como se sabe, o inciso III, do art. 395 do Código de Processo Penal dispõe expressamente, como uma das situações a ensejar a rejeição da denúncia, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Com efeito, a peça acusatória deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, desde que satisfatório e consistente, a existência do fato delituoso e indícios suficientes de autoria do crime imputado.

No caso, malgrado o devotado inconformismo, da detida análise dos documentos acostados aos autos, principalmente da atenta leitura da peça acusatória,
não vislumbro, de fato, a existência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal em desfavor do recorrido, quanto a conduta de tráfico de drogas.

Isso porque, como bem apontado pelo magistrado, “
a
denúncia narra, a bem da verdade, contexto de uso de drogas e não o de tráfico em si
. Informa que o denunciado e um “terceiro” foram abordados enquanto faziam uso do entorpecente apreendido. A única menção a tráfico de drogas na descrição contida na denúncia é na parte em que aduz: “A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, o dinheiro apreendido, o modo como se deu a abordagem e o envolvimento pretérito do denunciado Leomar Correa Andrade com o tráfico de drogas, indicam, de forma segura, que a droga era destinada ao consumo de terceiros, voltando, pois,
a mercancia ilícita
”. (id. 110453479).

Ao que tudo indica, a acusação está sustentada em abordagem de rotina realizada por agentes policiais, por conta de uma atitude suspeita do acusado sem investigação prévia
. O relatório de investigação é claro em afirmar que o acusado não era alvo de investigação por parte da delegacia no momento dos fatos (id. Num. 110452094 - Pág. 61)
ou seja, não houve anônima prévia, não foram presenciados naquele momento atos de comércio de drogas pelos policiais militares, nem houve investigação anterior ou monitoramento correlatos.

Ademais, o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas, citado na exordial, dec
orre da passagem do mesmo enquanto menor de idade, sendo certo que no extrato de antecedentes dele consta
registro anterior apenas por posse de drogas para consumo pessoal
(id. 110452099), “
corroborando, então, toda a narração do feito de se tratar realmente de posse para o consumo e não a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
” (id. 110453479, trecho da decisão do magistrado).

Em interrogatório extrajudicial, Leomar Correa sem negar a propriedade do entorpecente,
aduz que a destinação era para uso próprio
(id. 110452094 - Pág. 19/20); n
o mesmo sentido,
Robson Rodrigues da Rocha
, individuo apreendido na ocasião com o denunciado, afirmou que a droga era para o uso do Leomar Correa (110452094 - Pág. 39/40).
Relatos estes que corroboram com a dinâmica da própria denúncia no sentido de que a apreensão do ilícito se deu enquanto o acusado fazia uso da droga.

Nesse contexto, verifica-se que mesmo
mesmo não havendo nenhuma investigação anterior nesse sentido,
apenas Leomar Correa fora denunciado na figura típica do art. 33, da Lei de Tóxicos, pois p
ara a conduta do Robson Rodrigues, preso no mesmo contexto e circunstância do acusado anterior, o Ministério Público optou por não denunciá-lo, pugnando a remessa do feito ao Juizado Especial para apurar a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006
. C
onforme assere o magistrado de origem “
parece a imputação do tráfico se respalda em, passagem anterior de quando era adolescente
” e não em circunstâncias outras que apontem, ainda que de forma indiciária, que o entorpecente apreendido se destinasse à traficância.

Com efeito, ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, que autorizam o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor dos recorridos. Portanto, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe
.” (TJ-MG- Rec em Sentido Estrito: 1.0024.20.126536-0/001, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da publicação: 09/12/2021.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão de rejeição da denúncia por falta de justa causa para a deflagração do processo criminal em desfavor do recorrido, nos termos do art. 395, III, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A denúncia
contém a exposição do fato criminoso
, com todas as suas
circunstâncias de tempo
,
lugar
e
modo de execução
, e discrimina detalhadamente a
conduta
atribuída ao denunciado, a qual fora devidamente
classificada
e
subsumida ao respectivo tipo penal incriminador
.

Além disso, a exordial acusatória
qualifica satisfatoriamente o denunciado
e ainda indica o necessário
rol de testemunhas
,
atendendo, pois, com êxito, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
.

Por consequência, uma vez constatado que o libelo possui aptidão para concentrar, concatenadamente, o conteúdo da imputação e permite ao acusado a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa;
fica afastada
, desde logo, a

primeira
hipótese de

rejeição da denúncia
, prevista no
inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal
, que diz respeito à manifesta
inépcia da inicial
.

Igualmente, quanto aos
pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal
, a partir de uma análise perfunctória dos fatos narrados na denúncia, emerge inequívoca a
competência
material
e
territorial
do Juízo Criminal da Comarca de Colíder/MT. Ademais, aparentemente, inexiste impedimento e/ou suspeição por parte do Magistrado
a quo
e não ressai dos autos qualquer registro de eventual litispendência ou de coisa julgada.

Vislumbro ainda a
legitimidade
do autor da acusação
– por se tratar do titular da ação penal, conforme prescrição legal e constitucional –, além da
adequação
, da
utilidade
e da
necessidade
da denúncia frente à finalidade por ela colimada, assim como o
interesse de agir

e a própria
possibilidade jurídica do pedido
, na medida em que foram descritos fatos aparentemente criminosos e aptos a ensejar a concreta punibilidade e a responsabilização penal do seu sujeito ativo em caso de procedência da imputação. Ou seja, à vista do exposto pelo
Parquet
,
sem qualquer incursão probatória
,
é possível aferir, a princípio e em tese, a prática de conduta delituosa
, a despertar o interesse do Direito Penal.

Desse modo,
fica afastada, também, a hipótese de rejeição da denúncia representada pelo
inciso II do art. 395 do Código de Processo Penal
, isto é, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.

Além do mais, a partir da leitura da denúncia – que é o limite de aprofundamento do órgão julgador neste momento processual –,
não
se extrai de maneira flagrante quaisquer
causas excludentes da ilicitude
,
da tipicidade
e/ou
dirimentes da culpabilidade
,
tampouco eventual incidência da prescrição
da pretensão punitiva estatal
, de modo que o fato narrado, pelo menos à primeira vista, constitui conduta
típica
,
antijurídica
e
culpável
, o que
obsta a absolvição sumária a que alude o artigo 397 do Código de Processo Penal
.

Por fim, restam demonstrados
in casu
os
vestígios materiais
da ocorrência de ilícito vinculado à Lei de Drogas e os
indícios
suficientes
, ao menos para esta fase processual, de que a respectiva autoria possivelmente recai sobre a pessoa do denunciado.

No que concerne à justificativa apresentada pelo acusado em sua defesa prévia e acolhida pelo magistrado na decisão recorrida
– no sentido de que seria mero usuário de narcóticos, é de se notar que
se confunde com o próprio mérito da acusação
.

Diante deste cenário, para fins de mero juízo de prelibação,
não há falar em ausência de justa causa para a instauração da ação penal, muito menos na sua improcedência aferível de plano
, sendo de se reiterar que a
aferição do dolo da mercancia de entorpecentes
, na hipótese, por se tratar de matéria afeta ao próprio mérito da demanda,
não prescinde de dilação probatória a ser levada a efeito durante a regular instrução criminal
, pois o recebimento da denúncia
não
constitui momento oportuno para aprofundar-se na análise de provas e em discussões acerca do elemento volitivo do agente.

Oportunamente, registre-se que o recebimento da denúncia indica apenas e tão somente a
possibilidade
de configuração da infração penal
, impondo-se dar espaço ao contraditório e à ampla defesa no decorrer da fase instrutória, quando então até mesmo as teses suscitadas na defesa preliminar poderão ser revisitadas pelo denunciado com toda a profundidade.

Por conseguinte, tendo em vista que o recebimento da denúncia não exige um juízo de certeza, mas apenas prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, e considerando a suficiente narrativa dos fatos e o pródigo arcabouço indiciário apresentado pelo Ministério Público,
forçoso concluir pela
admissibilidade da acusação
.

Com supedâneo em tais premissas, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO

do recurso
interposto pelo Ministério Público, recebendo-se, pois, a denúncia ofertada nos autos n.º 1001845-11.2021.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022